Tribunal: TJSP
Processo: 1000706-17.2024.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Prestação de serviços – Empreitada (Execução de projetos técnicos de engenharia e arquitetura e Execução e aprovação de terraplanagem) – Ação monitória – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pela ré – Indeferimento de justiça gratuita - Prazo concedido para recolher o preparo, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, não atendido -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Prestação de serviços – Empreitada (Execução de projetos técnicos de engenharia e arquitetura e Execução e aprovação de terraplanagem) – Ação monitória – Sentença de procedência – Recurso de apelação interposto pela ré – Indeferimento de justiça gratuita - Prazo concedido para recolher o preparo, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, não atendido - Pena de deserção aplicada - Recurso não conhecido.